Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002287-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
Processo na origem no
Comarca de ....
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A, contra decisão que na Ação de Prestação de Contas movida por Belé & Cia Ltda. – ME, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a parte demandada a prestar contas na forma requerida na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de, não fazendo, ser aberta a possibilidade de serem prestadas pela própria autora, com a condenação do agente financeiro ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Afirma a ausência do dever de prestar contas em favor do agravado.
Reclama que a petição inicial da demanda é genérica, não especificou os lançamentos supostamente duvidosos a justificar o pedido de prestação de contas, tampouco foram demonstradas as razões concretas acerca dos lançamentos.
Assegura que o entendimento do STJ acerca da questão é que para o ajuizamento da ação de exigir contas, deve o autor (a) demonstrar provas mínimas da existência de sua conta bancária; (b) delimitar o período questionado, não sendo suficiente o pedido de prestação de todos os lançamentos desde a abertura da conta corrente; (c) indicar elementos concretos de lançamentos supostamente não autorizados ou de origem desconhecida, cujos requisitos não foram observados pelo agravado.
Aduz que é nítido o caráter revisional do pedido do autor agravado, o que não se permite por força do art. 327, §1o, I e III, do CPC/15.
Justifica que por meio da sistemática de recurso repetitivo (REsp no 1.293.558), o STJ assentou entendimento de que em contratos de mútuo, o tomador de empréstimo não tem interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas.
Ressalta a necessidade de se coibir o abuso do direito de exigir contas após anos de relacionamento comercial e inércia do correntista em questionar quaisquer lançamentos.
Por fim, reclama a impossibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus da sucumbência na primeira fase, porque o procedimento especial de exigir contas permanece bifásico. Na primeira fase apura -se se o réu possui ou não o dever de prestar contas. A apreciação e julgamento das contas propriamente ditas estão adstritas à segunda fase.
Sustenta presença dos requisitos necessários à suspensão da decisão, porque do contrário, terá que prestar as contas, que culminará na segunda fase do procedimento, com a apuração e julgamento das contas e, dependendo do tempo despendido, até mesmo início da fase de liquidação, sem uma decisão definitiva acerca da obrigação de prestar as contas. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a falta de interesse de agir do agravado, bem assim o caráter revisional da pretensão para o fim de extinguir a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 267, VI e art. 292, §1o, III, todos do CPC; ou, ainda, o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente, reconhecendo -se a abusividade da pretensão de se exigir contas.
É o relatório.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator